Tribunal: TJDFT
Processo: 0736975-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0736975-13.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MANOEL RODRIGUES BORGES, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1.Diante do conteúdo do ofício e da requisição retificadora ID 2487695, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de fazer constar o novo valor global de R$ 47.865,76 (quarenta e sete mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e setenta e seis centavos). Dê-se vista dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca da presente retificação. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. 2. Ademais, em razão da informação do óbito do credor, conforme ID 23005757 e certidão de inventário requerida por HOSANIA PEREIRA CAIXETA, ID 23799548, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica e, ainda, a comunicação do Juízo de Origem para inclusão dos herdeiros neste Precatório. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de maio de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac